Tribunal: TJMT
Processo: 1018996-85.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1018996-85.2019.8.11.0000
RECORRENTE: NILTON DUARTE PEREIRA
RECORRIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 57822958) interposto por NILTON DUARTE PEREIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado assim ementado (id 42427990):
“AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO – ALEGADA FALSA PREMISSA FÁTICA AO CONSIDERAR CONFIGURADA A MORA PARA FINS DE DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO – ERRO DE FATO – ART. 966, § 1o, DO CPC/15 - DESCABIMENTO – MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONTIDO NO CONTRATO PACTUADO – AÇÃO IMPROCEDENTE.
Para a ocorrência do chamado erro de fato é necessária a apreciação equivocada sobre documento ou ato processual, não bastando a mera valoração divergente da interpretação dada pela parte. Exige-se também a inexistência de controvérsia sobre o tema. Ausentes tais requisitos, não há como rescindir o decisum.
Não pode a demanda rescisória ser utilizada como recurso para modificar decisão transitada em julgado que não atingiu as expectativas da parte, ou seja, pelo fato de acolher determinada tese em detrimento de outra por conta de valoração de provas, sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada e produção de insegurança jurídica”. (N.U 1018996-85.2019.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 20/05/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 43782495), estes foram rejeitados no acórdão de id 54975992.
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado que julgou improcedente o pedido de Ação Rescisória ajuizada por NILTON DUARTE PEREIRA, contra a sentença que julgou procedente o pleito inicial da Ação de Busca e Apreensão n. 1016987-32.2016.8.11.0041, manejada pela BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
O Recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a existência de suposta omissão e contradição do julgado.
Suscita contrariedade aos artigos 2o, § 2o, e 3o, caput, do Decreto-Lei n. 911/1969, além de divergência jurisprudencial, em virtude da necessidade de a carta com A.R. ser entregue no endereço do devedor, ainda que assinado por terceiro, para fins de busca e apreensão de bem em alienação fiduciária.
Recurso tempestivo (id 57836989).
Contrarrazões no id 60782488.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 1.022, I e II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado o argumento de que a carta com A.R. não chegou no endereço, pois foi devolvida com a inscrição “endereço insuficiente”, o que não constitui em mora o devedor, e, consequentemente, não autoriza a propositura de Ação de Busca e Apreensão.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Assim, no que tange à demonstração da prévia constituição do devedor em mora, que é o pressuposto processual da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ), o referido § 2o dispõe que sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.
O que se observa com a alteração estabelecida na Lei no 13.043/2014, que entrou em vigor em 14/11/2014, é a intenção do legislador de simplificar a forma do credor constituir o devedor em mora, com a previsão expressa da desnecessidade de assinatura do próprio devedor no recebimento da notificação, entendimento esse que já vinha sendo adotado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.
No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "endereço insuficiente" (data 24/8/18 - ID. 28156486– pg.38), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela mesma por ocasião da celebração do contrato (ID. 28156486– pg. 90).
Extrai-se, portanto, que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato.
Destarte, a insurgência ao reconhecimento da mora deveria ser feita pelo recurso adequado, e não através da presente ação rescisória. Nesse passo, inexiste erro de fato a dar ensejo à rescisão da sentença.
Aliás, não pode a demanda rescisória ser utilizada como recurso para modificar decisão transitada em julgado que não atingiu às expectativas da parte, ou seja, pelo fato de acolher determinada tese em detrimento de outra por conta de valoração de provas, sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada e produção de insegurança jurídica”. (id 42427990 - p. 5-6)
Suscita, ainda, contradição, pois, “(...) em um excerto, a decisão entendeu que a comprovação da mora ocorre com a chegada de carta com A.R. no endereço do devedor, mas, em outro trecho, mencionou expressamente que a carta com A.R. não chegou ao endereço do devedor porque retornou com a inscrição ‘endereço insuficiente’.” (id 57822958 - p. 5)
No entanto, constata-se que o aresto impugnado foi claro ao salientar que “(...) nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é ex re, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 (alterado pela Lei n. 13.043/14)”. (id 54975992 - p. 8) [g.n.]
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o, caput, do Decreto-Lei n. 911/1969, está amparada na assertiva de que não houve configuração da mora, em virtude de a carta com A.R. não ter sido entregue no endereço do devedor.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido de que não houve violação manifesta de norma jurídica tampouco erro de fato, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. EXISTÊNCIA DE "PROVA NOVA". MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a ação rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação do conjunto fático - probatório dos autos, ou a sua complementação. O STJ entende que não é cabível ação rescisória por violação a literal dispositivo de lei, mormente por ter a decisão que se visa desconstituir ter se utilizado de uma entre as interpretações possíveis ou de interpretação analógica, uma vez que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente e direta. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Para que a ação rescisória, fundada no art. 485, inciso IX, do CPC/1973 (erro de fato), do CPC/1973, seja cabível, é necessário que a decisão tenha admitido um fato inexistente, ou tenha considerado efetivamente ocorrido, e também que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial quanto à sua natureza. Precedentes.
3. ‘O documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional’ (AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 19/12/2014).
4. O acolhimento da pretensão recursal no sentido de verificar a ocorrência de violação de lei ou erro de fato, ou existência de ‘prova nova’, a fim de determinar a procedência do pedido deduzido na Ação Rescisória, modificando o entendimento exposto pelo Tribunal de origem, exigiria o reexame de matéria fático-probatória dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. (REsp 1691712 / SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Dje 19/12/2017).
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1625953/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII